Tribunal: TJES
Processo: 5008329-44.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008329-44.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: OSCAR LUIS DE CASTRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008329-44.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO: OSCAR LUIS DE CASTRO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para o fim específico de declarar a nulidade do processo administrativo nº 87900882, que visava à cassação do direito de dirigir do autor.

Na inicial, o Autor, ora Recorrido, expôs ser motorista profissional e figurar como parte no processo administrativo de cassação do direito de dirigir nº 87900882, o qual foi instaurado pela autarquia de trânsito em decorrência da infração registrada por meio do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº T124642993. Este auto foi lavrado em 04 de novembro de 2017, imputando ao Autor a conduta tipificada no artigo 162, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), qual seja, dirigir veículo automotor com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão Para Dirigir (PPD) suspensa. O Autor sustentou, em sua argumentação, que não exerceu seu direito de defesa ou interpôs qualquer recurso na esfera administrativa concernente ao processo originário da infração (AIT nº T124642993), o qual, segundo alegou, teve suas instâncias administrativas definitivamente encerradas em 08 de agosto de 2019. Arguiu a nulidade absoluta do processo de cassação nº 87900882, fundamentando sua pretensão na ocorrência da decadência do direito da Administração Pública de aplicar a respectiva penalidade. Para tanto, argumentou que a notificação de penalidade referente à cassação de sua CNH somente foi expedida em 12 de novembro de 2020, transcorridos, portanto, 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias após o encerramento do processo administrativo da infração que lhe deu origem. Tal lapso temporal, segundo o Autor, excederia flagrantemente o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo artigo 282, §6º e §7º, do Código de Trânsito Brasileiro, considerando as alterações promovidas pelas Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021.

O juízo sentenciante, considerou aplicável ao caso o princípio
tempus regit actum
, entendendo que, não obstante a infração ter sido cometida anteriormente à alteração legislativa, o ato processual específico da notificação da penalidade de cassação deveria observar a legislação vigente à época de sua prática. Com base nesse raciocínio, aplicou a redação do artigo 282 do CTB conferida pela Lei nº 14.071/2020 (cuja vigência iniciou-se em 12/04/2021) e concluiu que o prazo decadencial de 180 dias não fora observado pela autarquia, o que culminou na declaração de nulidade do processo administrativo nº 87900882.

O recorrente, irresignado, interpôs o presente Recurso Inominado. Em suas razões recursais, a autarquia reitera, em essência, os argumentos já expendidos em sua peça de contestação. Insiste na tese da inaplicabilidade do prazo decadencial ao caso concreto, seja pela alegada irretroatividade das Leis nº 14.071/20 e nº 14.229/21, seja pela invocação da teoria do ato jurídico perfeito. Subsidiariamente, reafirma a argumentação de que a contagem do prazo decadencial, caso reconhecida sua aplicabilidade, deveria iniciar-se a partir de marcos temporais posteriores, quais sejam, a data de vigência da lei ou a data de retomada das atividades administrativas. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença recorrida, a fim de que o pedido inicial seja julgado totalmente improcedente.

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar a ocorrência de decadência do direito do DETRAN/ES de impor ao Recorrido a penalidade de cassação da CNH no processo administrativo nº 87900882, instaurado após infração do art. 162, II, do CTB (AIT nº T124642993).

Embora a sentença recorrida tenha aplicado a Lei nº 14.071/2020 a fatos anteriores à sua vigência (notificação de penalidade expedida em 12/11/2020, antes da entrada em vigor da lei em 12/04/2021), a conclusão pelo reconhecimento da decadência deve ser mantida, porém com fundamento diverso: a aplicação retroativa da Lei nº 14.229/2021.

Esta lei, que entrou em vigor na data de sua publicação, em 22 de outubro de 2021, promoveu nova e significativa alteração no artigo 282 do CTB, estendendo expressamente a incidência do prazo decadencial para a aplicação de todas as penalidades arroladas no artigo 256 do CTB, incluindo, portanto, a penalidade de cassação da CNH (prevista no inciso V do referido artigo). Além disso, estabeleceu um marco temporal específico para o início da contagem do prazo decadencial nos casos das penalidades de suspensão e cassação do direito de dirigir: 180 dias, ou 360 dias havendo defesa prévia, contados "da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa" (art. 282, §6º, II).

Esta norma, sendo mais benéfica ao administrado, deve retroagir. Tal retroatividade encontra respaldo na analogia com o princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benigna (art. 5º, XL, CF/88). Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ARTIGO 5º, XL, CF/88
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0029085-84 .2022.8.16.0019 Ponta Grossa, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 09/03/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2024).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
O art. 5º, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa.
Precedentes. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2024133 ES 2022/0017170-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

No caso concreto, o processo administrativo de cassação nº 87900882, embora instaurado anteriormente, teve seu julgamento definitivo em segunda instância administrativa (recurso ao CETRAN) apenas em 22 de março de 2022 (conforme ID 11464210) e sua conclusão administrativa final somente em 02 de junho de 2024 (ID 11464210). Ambas as datas são posteriores à entrada em vigor da Lei nº 14.229/2021 (22/10/2021), o que legitima plenamente a aplicação retroativa da norma mais benéfica ao caso.

Aplicando-se a nova legislação, verifica-se que o processo da infração originária (AIT nº T124642993) foi encerrado em 08/08/2019, data em que o Recorrido não mais poderia recorrer administrativamente (art. 290, II, CTB). Este é o marco inicial para contagem do prazo decadencial de 180 dias para expedição da notificação de cassação, já que não houve defesa prévia na infração originária.

O prazo decadencial de 180 dias, contado a partir de 08/08/2019, esgotou-se em 04/02/2020. Contudo, a notificação da penalidade foi expedida apenas em 12/11/2020, 462 dias após o termo inicial, extrapolando manifestamente o prazo legal.

As teses recursais, portanto, não prosperam. A irretroatividade da lei é superada pela aplicação do princípio da retroatividade benéfica no direito administrativo sancionador. Ademais, não se configura ato jurídico perfeito, pois o processo administrativo não estava concluído quando da entrada em vigor da lei mais benéfica.

Por conseguinte, a manutenção da sentença que declarou a nulidade do processo administrativo nº 87900882 é a medida que se impõe, em face da manifesta ocorrência da decadência do direito de punir da Administração Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em
R$800,00 (oitocentos reais)
, nos termos do art. 85, §8º do CPC c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Sem condenação
em custas processuais face a isenção legal
(art. 20, V da Lei nº 9.974/2013 – Regimento de Custas TJES).

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)